Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação cível. Omissão inexistente. Rediscussão do julgado. Via inadequada. Majoração dos honorários advocatícios. Erro material verificado. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela empresa ré em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação à reparação moral, em decorrência do acidente automobilístico causado pelo desprendimento da roda do ônibus que atingiu o veículo do autor/embargado.
II – Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve pronunciamento acerca do efetivo suposto dano moral sofrido pelo autor, como sequelas permanentes, traumas e violação à saúde psíquica; e (ii) saber se houve erro material quanto à majoração dos honorários de sucumbência fixados no r. acordão.
III – Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer omissão no acórdão embargado, visto que a decisão colegiada mencionou, expressamente, que “o autor foi violado na sua integridade psíquica por fato alheio à sua vontade, especialmente considerando a angústia que suportou ao sofrer um acidente de trânsito provocado pela falha na prestação de serviços da empresa ré”, sujeitando-se “a abalos e transtornos que o angustiaram e afetaram o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade”.
4. Nesse sentido, ainda que o acidente automobilístico não tenha deixado sequelas permanentes no autor/embargado, restou configurado ofensa ao direito de personalidade, sobretudo em relação a sua integridade psíquica.
5. Assim, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Entretanto, é mister o acolhimento dos embargos de declaração para sanar erro material referente à majoração dos honorários de sucumbência fixados com base no artigo 85, §11 do CPC/2015, uma vez que ambos os recursos foram improvidos.
IV – Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e, parcialmente, acolhidos para que passe a constar no dispositivo do acórdão a seguinte redação: “Não se aplica a majoração do art. 85, §11 do CPC/2015, porquanto os recursos de ambas as partes foram improvidos.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.